Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-97.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

Num. 42864014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
2/6/2021)

Como se pode notar, explicitaram-se os motivos da não aceitação de
documentos após a emissão do parecer conclusivo e o advento do instituto da preclusão.

O embargante utilizou como fundamento o §6º[3] do artigo 69 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 que determina que se deve privilegiar a oportunidade do interessado
sanar as irregularidades. A interpretação, entretanto, é que se trata de hipótese de
saneamento tempestivo, o que não se verificou na presente prestação de contas.

O embargante utilizou como fundamento ainda uma série de jurisprudências,
anteriores a 2020, em que se admitia a juntada de documentos em sede de prestação de
contas após a emissão do parecer conclusivo e até mesmo em grau recursal.

No entanto, para as eleições de 2020,com supedâneo em alteração
jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, este Regional alterou a sua jurisprudência e
não mais aceita a juntada de documentos após o parecer conclusivo, aplicando a
preclusão, como, aliás, foi explicitado no acórdão embargado.

Inexistente a obscuridade apontada, portanto.

b.2) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros

De acordo com o embargante, o atraso na liberação de acesso aos
aplicativos bancários em decorrência da pandemia justifica a demora mínima na entrega
dos relatórios financeiros, sem o comprometimento da confiabilidade e transparência das
contas, bem como da fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que determina a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito do tema, motivadamente, o acórdão embargado (ID 42730300)
deci

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600349-97.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600349-97.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600349-
97.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Jose Roberto Aciolli dos
Santos, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jose Roberto Aciolli dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Verde - PV, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão do descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019); divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019; a ausência de comprovantes de pagamento de fornecedores; detecção de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
014
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600349-97.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por José Roberto
Aciolli dos Santos em face do Acórdão nº 59.822, que negou provimento ao recurso
eleitoral, em razão do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e da
Num. 42864014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

detecção de gastos eleitorais realizados antes da entrega das contas parciais e nelas não
informados em porcentagem elevada, emissão de notas fiscais sem o devido
cancelamento e doações estimáveis em dinheiro sem o devido detalhamento.

Em suas razões recursais(ID42759247),o embargante sustentou que o
acórdão padece de (a) obscuridade ante a possibilidade de saneamento das
irregularidades até o trânsito em julgado da prestação de contas; (b) obscuridade por
desaprovar as contas pelo atraso na entrega dos relatórios financeiros de forma contrária
à jurisprudência; (c) obscuridade ante a desconsideração de que o cancelamento da nota
fiscal em duplicidade não cabe ao prestador; (d) omissão quanto à análise da
movimentação financeira; e (e) obscuridade quanto a análise dos documentos relativos ao
detalhamento dos recursos estimáveis. Requereu, assim, o conhecimento e o
acolhimento do recurso, com efeito modificativo.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42837686) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, por considerar que não há defeito no acórdão,
mas apenas insurgência do embargante quanto ao mérito do que foi fundamentadamente
decidido.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b)Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

b.1)Do Saneamento de Irregularidades até o Trânsito em Julgado

Num. 42864014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

Segundo o embargante, há obscuridade no acórdão embargado quanto à
conclusão da impossibilidade de saneamento de irregularidades, mediante a juntada de
documentos, após o parecer técnico conclusivo, uma vez que inexiste vedação à juntada
de documentos sobre questões referenciadas e combatidas em manifestações anteriores.

A respeito do tema, fundamentadamente, o acórdão embargado (ID
42730300) decidiu que:

[...]

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica processual,
de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos
por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020, prevê
a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em que as diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu esta Corte para
as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

Num. 42864014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
2/6/2021)

Como se pode notar, explicitaram-se os motivos da não aceitação de
documentos após a emissão do parecer conclusivo e o advento do instituto da preclusão.

O embargante utilizou como fundamento o §6º[3] do artigo 69 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 que determina que se deve privilegiar a oportunidade do interessado
sanar as irregularidades. A interpretação, entretanto, é que se trata de hipótese de
saneamento tempestivo, o que não se verificou na presente prestação de contas.

O embargante utilizou como fundamento ainda uma série de jurisprudências,
anteriores a 2020, em que se admitia a juntada de documentos em sede de prestação de
contas após a emissão do parecer conclusivo e até mesmo em grau recursal.

No entanto, para as eleições de 2020,com supedâneo em alteração
jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, este Regional alterou a sua jurisprudência e
não mais aceita a juntada de documentos após o parecer conclusivo, aplicando a
preclusão, como, aliás, foi explicitado no acórdão embargado.

Inexistente a obscuridade apontada, portanto.

b.2) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros

De acordo com o embargante, o atraso na liberação de acesso aos
aplicativos bancários em decorrência da pandemia justifica a demora mínima na entrega
dos relatórios financeiros, sem o comprometimento da confiabilidade e transparência das
contas, bem como da fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que determina a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito do tema, motivadamente, o acórdão embargado (ID 42730300)
decidiu:

[...]

Perfazem um total de R$5.615,70 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos),
o que equivale a 9,37% dos gastos de campanha.

O recorrente alega que os atrasos se devem, exclusivamente, à morosidade da instituição
financeira na abertura, movimentação e encerramento da conta corrente, bem como foram
mínimos, o que não compromete a confiabilidade, transparência e fiscalização das contas.

Num. 42864014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

Não lhe assiste razão.

A divulgação das doações recebidas ou a declaração dos gastos na prestação de contas
parcial, ambas no Sistema da Justiça Eleitoral (SPCE), não são influenciadas por uma
eventual morosidade do sistema bancário, visto que o registro no sistema deve ser feito pelo
candidato ou por pessoa por ele designada.

Quanto à ausência de confiabilidade, transparência e fiscalização, este Tribunal firmou
posicionamento para as Eleições 2020 de que eventual atraso nos relatórios financeiros de
campanha ou omissão na prestação de contas parcial, quando impactem significativamente
a transparência das formas de financiamento da campanha do candidato, devem causar a
desaprovação das contas.

Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam justamente
permitir a transparência e consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral
como pela sociedade.

Dessa forma, essa ausência é grave e traz prejuízos à confiabilidade das contas.

No presente caso, em relação ao atraso no envio dos relatórios financeiros, o valor absoluto
foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que corresponde a 33,32% do montante arrecadado,
valores esses muito superiores aos R$1.064,10 e 10% pacificados por esta Corte como
limites aceitáveis a ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Relativamente à omissão de gastos na prestação parcial, o montante foi de R$ 5.615,70
(cinco mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos), o que equivale a 9,37% dos
gastos de campanha. Veja-se a jurisprudência:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para
reprovação das contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, for possível a análise das movimentações financeiras.

2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente para
reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das receitas e
despesas eleitorais.

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário individual
equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações concernentes às doações de
recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.

5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos
realizados com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando restar
comprovada a propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das contas.
Num. 42864014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021, T.R.E.-PR)

Dessa forma, as irregularidades se mostram graves o suficiente a ensejar a desaprovação
das contas do candidato.

Não há qualquer obscuridade.

Os relatórios financeiros e os gastos ocorridos antes da apresentação da
prestação de contas parcial são registrados junto ao sistema SPCE e não no banco, o
que consta no acórdão embargado.

E tem mais.

As contas foram desaprovadas pelos valores muito superiores aqueles que a
jurisprudência tem aceitado como passíveis de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e não pelo atraso em si.

b.3) Da Nota Fiscal Emitida em Duplicidade

Segundo o embargante, a nota fiscal em duplicidade se deu por culpa
exclusiva do fornecedor, juntando, agora, com o presente recurso, declaração quanto à
essa duplicidade e a impossibilidade de cancelamento ante ao fato de já ter mudado o
exercício financeiro. Ressalta, assim, a sua boa-fé.

Acerca dessa questão, fundamentadamente, o acórdão embargado (ID
42730300) decidiu:

[...]

Ocorre que, na análise, foram somados os valores das notas fiscais propriamente ditas aos
dos cupons fiscais, o que gerou a discrepância de valores. A despesa contraída, assim, é do
montante de R$ 3.665,10.

Por outro lado, há se considerar que foram emitidas duas notas fiscais relativas à venda de
combustíveis com os mesmos cupons fiscais, o que leva a crer terem sido emitidas em
duplicidade, segundo a declaração feita pelo prestador, com a juntada de nota explicativa às
contas retificadoras. Veja-se:

Num. 42864014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

No entanto, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, constata-se que ambas as
notas ficais ainda estão válidas, não tendo ocorrido o devido cancelamento como fora dito
pelo prestador.
A emissão de notas em duplicidade, sem o devido cancelamento, conjuntamente às demais
irregularidades apontadas, denota a falta de confiabilidade das contas, sendo a
desaprovação a consequência necessária.

Mais uma vez, não se verifica obscuridade.
Essa falha foi considerada em conjunto com as demais para acarretar a
desaprovação. Não se trata, assim, de fato isolado, como se verifica da leitura do acórdão
embargado.

b.4) Da Análise da Movimentação Financeira

De acordo com o embargante, o acórdão observou supostas divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos, utilizando-as como motivação para desaprovar as contas.
A respeito disso, fundamentadamente, o acórdão embargado (ID 42730300)
decidiu:

[...]
Por fim, no parecer conclusivo, apontaram-se divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. Ainda que
não tenham sido utilizadas como motivação para a desaprovação das contas, há de se fazer
algumas observações.
Num. 42864014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

Foram apontadas despesas constantes nos extratos e não declaradas na prestação de
contas e outras declaradas na prestação de contas e ausentes dos extratos.
Após análise, percebe-se que os mesmos números de cheques foram declarados no SPCE
como tendo sido pagos a uma pessoa e nos extratos a pessoa diversa, o que, por si só, não
significa irregularidade, visto ser o cheque título de crédito passível de endosso.
Desse modo, ainda que no parecer conclusivo tenha constado a observação de
permanência da irregularidade, essa inexiste pelo menos na análise que é possível ser feita
nos presentes autos.

Como se pode notar, ainda que constantes do parecer conclusivo, os
referidos apontamentos não constituíram motivo de desaprovação das contas em primeiro
ou segundo graus de jurisdição.
Não se verifica, portanto, omissão da análise da movimentação financeira.

b.5) Dos Recursos Estimáveis

De acordo com o embargante, o acórdão embargado deixou de considerar os
contratos de cessão gratuita de veículos, sob o fundamento de que a comprovação
somente foi realizada após parecer conclusivo. A legislação coíbe, entretanto, apenas a
inovação recursal em relação às questões não referenciadas ou combatidas
anteriormente.
A propósito do tema, motivadamente, o acórdão embargado (ID 42730300)
decidiu:

[...]
Essa comprovação foi feita apenas após a emissão do parecer conclusivo, juntamente com
a interposição do recurso eleitoral, o que caracteriza a preclusão.
Por permanecer a irregularidade, há a necessidade de desaprovação das contas.

Inexiste omissão ou obscuridade.
Os documentos não foram analisados devido a incidência da
preclusão,conclusão que se coaduna o mais atual entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral e também deste Regional.
Num. 42864014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

c) Da Conclusão

A pretensão do embargante está dirigida à rediscussão da matéria
devidamente julgada pelo seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
A insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada
ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão e obscuridade no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 42864014 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600349-
97.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS
SANTOS VEREADOR, JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS - Advogado do(s)
EMBARGANTE(S): ALESSANDRO PANASOLO - PR43849-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3] § 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar
a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as irregularidades e
impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada as providências a
serem adotadas e seu escopo.
Num. 42864014 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373065100000041838375
Número do documento: 22020114373065100000041838375